Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos termos de requerimentos de medidas protetivas, que demonstram que o acusado agrediu a ofendida, bem como a ameaçou de morte por palavras.

2. In casu, não se vislumbra a hipótese de legítima defesa, pois sequer há elementos concretos que comprovem ou gerem dúvidas razoáveis quanto à alegação defensiva de suposta injusta agressão atual da vítima contra o acusado.

3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o da Lei n. 11.340/06, reduzir o quantum de aumento da reprimenda na segunda fase, diminuindo a pena do apelante de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).